Tribunal: TJDFT
Processo: 0004765-10.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004765-10.2017.8.07.0014 RECORRENTE: CAPITAL ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL EXERCIDA PELO NÚCLEO DE PRÁTICA DO UNICEUB. NULIDADE. I – O exercício da curadoria especial é múnus da Defensoria Pública, conforme previsão do art. 4o, inciso XVI, da Lei Orgânica da Defensoria Pública (LC no 80/93), ratificado pelo art. 72, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. II – É nula a citação por edital quando não diligenciados em todos os endereços do executado. III – Declarou-se, de ofício, a nulidade dos embargos à execução e da citação editalícia da empresa executada. Julgou-se prejudicado o recurso do embargado. A recorrente invoca dissenso jurisprudencial quanto à interpretação do artigo 72 do Código de Processo Civil, sustentando a possiblidade jurídica de o Núcleo de Prática Jurídica exercer o patrocínio da causa na qualidade de curador especial. Colaciona julgado do TJRS para amparar sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009